Tribunal: TJES
Processo: 5002977-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002977-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MITRA DIOCESANA DE COLATINA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002977-80.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MITRA DIOCESANA DE COLATINA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogados do(a) AGRAVADO: BRIAN CERRI GUZZO - ES9707-A, TALITA MODENESI DE ANDRADE - ES20096

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ID 1277072), com vistas ao esclarecimento de contradição e omissão supostamente existentes no v. acórdão de ID 1233224.

É o relatório.

PEÇO DIA

para julgamento.

Cumpra-se.

Vitória, 18 de março de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002977-80.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:
MITRA DIOCESANA DE COLATINA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ID 1277072), com vistas ao esclarecimento de contradição e omissão supostamente existentes no v. acórdão de ID 1233224, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2º, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRATOS CUSD E CCER. PANDEMIA DA COVID-19. EFEITOS QUE GERAM DESEQUILÍBRIO NA BASE ECONÔMICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORA LITIGANTES. PARALISAÇÃO/RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS DE ENTIDADE RELIGIOSA. IMPOSSIBILIDADE DO CONSUMO DA DEMANDA MÍNIMA CONTRATADA. FATOS ALHEIOS À VONTADE DAS PARTES. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ENQUANTO PERDURAR O EVENTO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS PROJETADOS NA RELAÇÃO JURÍDICA BASE E QUE NÃO PODEM SER EVITADOS PELAS PARTES. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA ORIGEM. POSTERIORES ALTERAÇÕES FÁTICAS DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1. Hipótese em que a agravada não carreou aos presentes autos eletrônicos comprovação do descumprimento do Art. 1018, §2º do CPC.

2. Segundo entendimento jurisprudencial mais recente:
“Exercido o direito de defesa pela parte agravada e não ocorrendo prejuízo a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015”
. (AgInt no AREsp 1677202/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

3. Hipótese em que tanto o contrato de uso do sistema de distribuição – CUSD, quanto o contrato de compra de energia elétrica regulada - CCER, firmados entre as partes, preveem que nenhuma das partes será considerada inadimplente ou responsável perante a outra por eventos de inadimplemento resultantes, direta ou indiretamente, de hipóteses de caso fortuito ou força maior.

4. Os contratos conceituam como caso fortuito ou força maior qualquer
fato imprevisível
que esteja fora do controle de qualquer das partes,
ou se previsível
que esteja fora do controle de qualquer das partes e cujos efeitos não possam ser evitados, na forma do Art. 393, parágrafo único, do Código Civil, excluindo de forma expressa as hipóteses de dificuldades econômicas, alteração das condições de mercado e demora no cumprimento por qualquer das partes de obrigação contratual.

5. De acordo com os contratos, caso alguma das partes não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de caso fortuito ou força maior, a obrigação ficará suspensa por tempo igual ao de duração do evento e na extensão de seus efeitos.

6. A pandemia da COVID-19 caracteriza-se como caso fortuito ou de força maior, cujos efeitos geram desequilíbrio na base econômica do contrato firmado entre as partes ora litigantes, a justificar a aplicação da referida cláusula contratual e consequente suspensão da obrigação contratada, especialmente porque ensejou a interrupção das atividades presenciais da agravada, entidade religiosa, que, indiretamente, também foi afetada pela queda das doações dos fiéis.

7. Embora a agravada não tenha colacionado aos autos documentação relacionada à sua situação financeira, mas apenas demonstrado que está adotando medidas de contenção de gastos, como dispensa de funcionários, fato é que suas atividades comunitárias foram suspensas, e, enquanto durar o estado de calamidade pública, foram substancialmente restringidas, influenciando diretamente no contrato havido entre as partes, que prevê uma demanda mínima de consumo, impossível de ser atingida no presente período, por fatos alheios à vontade das partes.

8. Não é a crise econômica em si, mas a crise sanitária (também motivadora daquela) que constitui o fato imprevisível, que inviabiliza a plena atividade da agravada, suas reuniões comunitárias, impossibilitando o consumo mínimo contratado e motivando a suspensão da obrigação respectiva.

9. A agravada, além de ser impedida de gozar do objeto contratual, diante da paralisação/restrição do seu funcionamento, não exerce atividade lucrativa, não sendo beneficiada por programas que tem por escopo a manutenção da saúde financeira de agentes econômicos.

10. Não se trata de alteração do método de cobrança, que afeta o equilíbrio de todo sistema elétrico nacional, mas de aplicação de cláusula contratual que determina a suspensão da obrigação enquanto perdurar o evento extraordinário, cujos efeitos (indubitavelmente projetados na relação jurídica base sob exame) não podem ser evitados pelas partes.

11. Presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, que resguardou o pagamento pela energia consumida no período.

12. Posteriores alterações fáticas, a ensejar eventualmente o afastamento das premissas adotadas no julgado, que considerou aplicável previsão contratual de suspensão da obrigação por motivo de caso fortuito e força maior, devem ser submetidas ao Juízo de origem, que consignou na própria decisão agravada que a
“suspensão da obrigação derivada dos encargos de conexão, consumo e distribuição mínimos”
dar-se-á
“até a normalização das atividades da autora, com exceção da energia efetivamente consumida”.

13. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de embargos de declaração prejudicado.

Verifica-se que o r. acórdão ora guerreado julgou
agravo de instrumento

interposto
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ID 804008), que
buscava a reforma de
decisão
proferida nos autos da ação de revisão contratual (0000297-44.2020.8.08.0022) movida por
MITRA DIOCESANA DE COLATINA (FILIAL SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA SAÚDE)
, decisão essa que
deferiu a tutela de urgência pleiteada
para
“
ordenar: I – Que a ré se abstenha de impelir a suspensão ou interrupção do fornecimento de energia elétrica da parte requerente até o findar do estado de calamidade pública no Brasil; II – A suspensão da obrigação derivada dos encargos de conexão, consumo e distribuição mínimos, vide cláusulas contratuais, desde o dia 24.03.2020 até a normalização das atividades da autora, com exceção da energia efetivamente consumida; III – A suspensão das cobranças de faturas com vencimento em abril, maio e junho do corrente ano, até ulterior deliberação deste juízo, assim como dos protestos de números 21042780854, nº 31044461687 e nº 51047853926; IV – Que a requerida se abstenha de inscrever o nome da autora em instituições de proteção de crédito, incluindo protestos”.

Conforme se verifica dos autos, o r. acórdão, ora guerreado,
conheceu do recurso e
negou-lhe
provimento
, mantendo intacta a decisão do respeitável Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES.

Referido acórdão é, por sua vez, neste momento, alvo de recurso de embargos de declaração, opostos por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

(ID 1277072). Apresentou contrarrazões
MITRA DIOCESANA DE COLATINA
(ID 1461731).

Argument
a

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A que o r. acórdão de ID 1233224 padece dos vícios elencados no art. 1022, CPC, por supostamente apresentar, em síntese, contradição,
pela inobservância da diferenciação entre os contratos celebrados CUSD e CCE
R, e
omissão,
considerando a retomada das atividades da
e
mbargada.

É sabido que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de contradição e omissão que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, e ainda que alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado da análise de primitivo apelo.

Isso porque, ao analisar o guerreado acórdão, verifica-se claramente que este Egrégio Colegiado identificou e diferenciou os contratos celebrados CUSD e CCER. Reproduz-se:

“
Tal como consignado na decisão que indeferiu o pleiteado efeito suspensivo, tanto
o contrato de uso do sistema de distribuição – CUSD
, quanto
o contrato de compra de energia elétrica regulada - CCER
,
firmados entre as partes
, preveem que
nenhuma das partes será considerada inadimplente ou responsável perante a outra por eventos de inadimplemento resultantes, direta ou indiretamente, de hipóteses de caso fortuito ou força maior

(21.1 – CUSD e 12.1 – CCER)
.

Os contratos conceituam como caso fortuito ou força maior
qualquer fato imprevisível que esteja fora do controle de qualquer das partes, ou se previsível que esteja fora do controle de qualquer das partes e cujos efeitos não possam ser evitados
, na forma do Art. 393, parágrafo único, do Código Civil
(21.1.1 – CUSD e 12.1.1 – CCER)
,
excluindo de forma expressa as hipóteses de dificuldades econômicas, alteração das condições de mercado e demora no cumprimento por qualquer das partes de obrigação contratual
(
21.1.2 - CUSD e 12.1.2 – CCER).

De acordo com
os contratos
, caso alguma das partes não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de caso fortuito ou força maior,
a obrigação ficará suspensa por tempo igual ao de duração do evento e na extensão de seus efeitos
(21.2 – CUSD e 12.2 – CCER)
”.
(grifei)

Portanto, não há que se falar em confusão acerca dos contratos, nem mesmo em contradição.

Destaca-se que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo (STJ, 1ª Turma, Edcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, data de julgamento: 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso, pois límpida a lógica interna da decisão, permitindo perfeita interpretação.

Quanto a suposta omissão apontada, o r. acórdão claramente faz referência à “
paralisação/restrição
” do funcionamento da agravada e entendeu, conforme a decisão de piso, que “a suspensão da obrigação derivada dos encargos de conexão, consumo e distribuição mínimos” dar-se-á “até a
normalização
das atividades da autora, com exceção da energia efetivamente consumida”.

R. acórdão, inclusive, determinou que “posteriores alterações fáticas, a ensejar eventualmente o afastamento das premissas adotadas neste julgado, [...] devem ser submetidas ao Juízo de origem”.

Não se vislumbra, portanto, omissão apta a impedir a correta leitura e interpretação do acórdão.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que os embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento do prévio recurso de embargos de declaração). Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Não é outra a posição desta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ID 1277072) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (ID 1233224).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002977-80.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:
MITRA DIOCESANA DE COLATINA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSUAL CIVIL.
REVISÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE
C
ONTRADIÇÃO OU OMISSÃO
. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, e ainda que aleguem a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo das partes para com o resultado da análise de primitivo apelo.

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo (STJ, 1ª Turma, Edcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, data de julgamento: 27/06/2017).

4. Tentativa de rediscussão do acórdão guerreado. Impossibilidade.

4
. Recurso conhecido e desprovido,
com a manutenção integral do acórdão
de ID
1233224
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.